Tribunal: STF
Processo: AI 678615
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES
   CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O acórdão recorrido prestou,
   inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo
   enfrentado as questões que lhe foram postas.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.